Tribunal: TJES
Processo: 0001017-28.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001017-28.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TEOFILO SOARES DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
ÇÕES CRIMINAIS.
INCÊNDIO MAJORADO, FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO, SUPRESSÃO DE DOCUMENTO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E PECULATO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA
DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAMENTO DO FEITO. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A CONDUTA E À PARTICIP
AÇÃO DO RÉU. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE INCÊNDIO MAJORADO PARA O DE DANO QUALIFICADO. DESCABIMENTO.
DELITO DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INOCORRÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CARACTERIZADO.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgamento do feito:

Não evidenciada lesão a bens, serviços ou interesses da união ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, deve a ação penal ser processada e julgada na Justiça Estadual.

Preliminar rejeitada.

2.

Preliminar de nulidade da sentença por carência de fundamentação:

A sentença que externa as razões do convencimento do julgador acerca das teses a ele submetidas pelas partes não é nula por ausência de fundamentação.
Preliminar rejeitada.

3.
Mérito
.
Absolvição
:
Diante da prova segura e judicializada da materialidade e da autoria dos delitos imputados aos acusados, é impossível acolher os pleitos absolutórios.

4. Na hipótese, resta notória a caracterização das condutas típicas, tendo em vista a inconteste materialidade e autoria do incêndio perpetrado no Cartório, a mando dos recorrentes, com o intuito e o efetivo êxito na supressão de documentos públicos que foram queimados ou danificados. Também demonstrado que a motivação do incêndio decorreu da precedente prática de delitos de falsificação de documento e falsificação do selo ou sinal público, considerando que os réus se valeram de papéis e selos públicos oficiais para emitir certidões adulteradas. No mesmo sentido, patente a ocorrência do crime de peculato pelo 2º apelante, vez que comprovado que se apropriou de folhas, livros, papéis do acervo público do Cartório, o que foi possível pelo exercício da função de tabelião.

5.
Desclassificação
do delito de incêndio
majorado
para o de dano qualificado.
Se as provas demonstraram que a conduta incendiária expôs efetivamente a perigo concreto o patrimônio alheio (seja o imóvel do Cartório, seja a residência do ofendido), não há que se falar em desclassificação para o delito de dano qualificado.

6.
Crime impossível.
No delito de falsificação de documento público não há que se falar em crime impossível em razão de falsificação grosseira, se a verificação da falsidade não poderia ser constatada pelo homem médio.

7.
Assistência judiciária gratuita.

Incabível a análise do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução.

8.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001017-28.2022.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TEOFILO SOARES DA SILVA, ROBSON GONCALVES SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ROSEO AUGUSTO JACOME ALVES - CE16876
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A

VOTO

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
ROBSON GONÇALVES SANTOS
e
TEÓFILO SOARES DA SILVA
, contra a sentença de fls. 1.289/1.306, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia para:

*

Condenar
o acusado
ROBSON GONÇALVES SANTOS
pela prática dos crimes de
incêndio majorado, por duas vezes
,
em continuidade delitiva
(art. 250, §1º, I e II, “a” e “b” (2x), n/f art. 71, ambos do CP),
falsificação de selo ou sinal público
(art. 296, §1º, I, do CP)
e supressão de documento
(art. 305,
caput,
do CP),
todos, na forma do concurso material
(art. 69, do CP), à pena total de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa, à razão mínima; e

*
Condenar
o réu
TEÓFILO SOARES DA SILVA
pela prática dos crimes de
incêndio majorado, por duas vezes
,
em continuidade delitiva
(art. 250, §1º, I e II, “a” e “b” (2x), n/f art. 71, ambos do CP),
falsificação de selo ou sinal público
(art. 296, §1º, I, do CP),
falsificação de documento público
,
por duas vezes
(art. 297 (2x), do CP)
e peculato
(art. 312, do CP),
todos, na forma do concurso material
(art. 69, do CP), à pena total de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa, à razão mínima.

Ainda,
na mesma oportunidade, os acusados SAIDS DA SILVA GOMES e JONATHAN MIKE DE ALENCAR, restaram também condenados pela prática do crime de incêndio majorado, por duas vezes, em continuidade delitiva
(art. 250, §1º, I e II, “a” e “b” (2x), n/f art. 71, ambos do CP).
No entanto, devidamente intimados, manifestaram o desejo de não recorrer da sentença
.

Em primeiro lugar, verifico a presença de
duas questões de ordem preliminar
, suscitadas pelas defesas dos réus, razão pela qual passo a enfrentá-las.

Na
primeira,
a defesa
do apelante Robson
alega suposta incompetência da Justiça Estadual para processar o feito
.

As investigações indicam que o incêndio teve como motivação a destruição de documentos que poderiam comprovar a prática de fraudes relacionadas a certidões de casamento, cujos registros, segundo os autos, buscavam caracterizar irregularidades e o uso indevido de documentos oficiais. Essa situação, por sua natureza, é estritamente ligada à competência da Justiça Estadual, uma vez que os delitos em questão foram cometidos dentro dos limites de sua atuação, e não há elementos que justifiquem a remessa dos autos para a Justiça Federal.

Ademais, a defesa menciona a súmula 546 do STJ, que trata da competência em casos onde há concorrência de jurisdição, mas, conforme já ressaltado, não se observa, no presente processo, a existência de denúncia formal por parte da Justiça Federal relacionada aos fatos que motivam a presente ação. A mera apuração de crimes de falsificação de documentos pela Polícia Federal, que, com a devida vênia, são fatos distintos, não tem o condão de afastar a competência da Justiça Estadual para o julgamento do incêndio criminoso.

Diante do exposto e das evidências constantes dos autos,
REJEITO A PRELIMINAR.

Como
segu
nda preliminar,
a defesa
do recorrente Teófilo,
almeja
a
nulidade da sentença, devido à suposta ausência de fundamentação na individualização da conduta e na participação do
acusado.

Inicialmente, é necessário ressaltar que a denúncia atende, de forma satisfatória, os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. A peça acusatória é minuciosa e detalhada, apresentando de maneira clara a dinâmica dos fatos e a atuação individual de cada réu, o que afasta a alegação de inépcia que a defesa pretende sustentar.

No que tange à sentença proferida, é importante enfatizar que a necessidade de fundamentação adequada não implica que o Magistrado deva esgotar todas as teses apresentadas, mas sim que a decisão deve ser suficientemente clara para que as partes compreendam os motivos que levaram à condenação.

O Juiz de Primeiro Grau fez uso do princípio da persuasão racional ao expor suas razões, embasando sua decisão em elementos concretos colhidos ao longo do processo.

A defesa argumenta que a concisão da sentença implica em uma fundamentação insuficiente. Contudo, a sucinta exposição das razões do Magistrado, quando suficientes para demonstrar a convicção formada com base nos fatos e provas dos autos, não configura, por si só, motivo para a declaração de nulidade.

Ademais, a menção às circunstâncias fáticas que formaram a base da decisão revela que o Juízo
a quo
considerou as evidências de forma responsável, não havendo que se admitir a necessidade de mais informações para embasar sua conclusão.

A eventual discordância da defesa quanto à interpretação da participação do réu não pode deslegitimar a convicção do Julgador.

Desse modo,
REJEITO A PRELIMINAR.

Quanto ao mérito
,

a
Defesa do apelante Robson
pugna pela absolvição do acusado, quanto aos crimes de falsificação de selo ou sinal público e de supressão de documento, bem como pela desclassificação do delito de incêndio para o de dano qualificado. Ainda, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Por sua vez
,
a
Defesa do recorrente Teófilo

argumenta a carência de provas para a condenação, assim como aduz a ocorrência de crime impossível pela falsificação grosseira, em razão do que postula a absolvição do recorrente.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em breve síntese, que os apelantes se associaram para encomendar e
demandar
dos corréus, mediante paga, a realização de incêndio no Cartório Soares, localizado na Rua Padre Otávio Moreira, no centro daquele município de Itapemirim/ES, com o intuito de destruir acervo documental, que continha provas de que, anteriormente, falsificaram documentos públicos para obtenção fraudulenta de cidadania italiana.

Passo, pois, a análise das teses defensivas, registrando desde já, que, em virtude da similitude dos pedidos formulados, os recursos serão examinados em conjunto.

A
cerca dos pleitos absolutórios,
tenho que não merecem prosperar, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos é robusto e conclui, de maneira irrefutável, que ambos os apelantes se utilizaram de documentos falsos — especificamente certidões de casamento — com a clara intenção de obter cidadania italiana.

Essa prática delitiva é corroborada por meio de diversos elementos probatórios, consubstanciados em depoimentos orais, registros documentais e laudos periciais. Os Boletins Unificados, os Relatórios de Incêndio, as quebras de sigilo bancário e os depoimentos de testemunhas cruciais, atestam a materialidade e indícios de autoria de forma cabal.

As investigações apuraram que, ante a iminência da descoberta da fraude, Teófilo e Robson encomendaram um incêndio ao Cartório, intenção que foi claramente confirmada pelos corréus Jonathan e Saids. Seus testemunhos evidenciam que a ordem para atear fogo no Cartório partiu de Robson, confirmando a participação ativa dos apelantes no delito.

Sublinha-se que o acusado Saids esclarece, ademais, que sabia a motivação do crime, que seria relacionada ao fato de o Cartório ser alvo de investigação internacional, por fraude em certidões de nascimento e casamento, para fins de legalização de brasileiros na Europa.

Outrossim, a tabeliã Natália Bastos Bechepecher Antar, ao assumir o Cartório, após a saída do apelante Teófilo, afirmou em juízo, que detectou diversas irregularidades, como erros em livros, falta de folhas e assinaturas e falta de papéis de certidão, traslado e apostilamento. Os referidos papéis faltantes nunca foram recuperados.

A referida serventuária narrou que foi contatada por uma representante do Consulado Italiano, que buscava confirmar a veracidade de certidões de casamento. As certidões sob suspeita de fraude, que diziam respeito ao apelante Robson, haviam sido emitidas pelo ex- tabelião e ora apelante Teófilo, porém em momento em que já havia deixado a função cartorária. Além disso, observou-se que o selo oficial do documento correspondia na verdade ao registro de casamentos dos pais de Teófilo. As certidões em questão continham assinatura de Teófilo como emitente.

Na mesma linha, a testemunha Domiciane Andrade, em juízo (fls. 584/586), relatou que passou por situações suspeitas, ao reparar que certidões continham assinatura que parecia ser sua, apesar de não ter emitido os documentos.
Asseverou que, por vezes, o apelante Teófilo requisitou certidões de inteiro teor, em relação aos documentos suspeitos, e as retirou pessoalmente do Cartório
.

Por outro lado, a vítima José Cláudio Hautequestt Nasr (proprietário do imóvel onde funcionava o cartório), confirmou a proporção do incêndio causado no Cartório, além de asseverar os danos e os riscos dele decorrentes.

O policial civil Vladmir Machado Martins, em juízo, relatou que por imagens de videomonitoramento identificaram o veículo dos autores do incêndio. Asseverou que por meio de quebra de sigilo bancário localizaram na conta do outro réu Saids, as transferências nos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 9.000,00 (nove mil reais), oriundos da conta do réu Robson.

Narrou ainda, que os corréus Saids e Jonathan, após serem presos, confessaram ter ateado fogo no Cartório de Itapemirim/ES, afirmando que foram contratados para tanto porque a documentação falsificada havia sido descoberta
.

O réu Saids teria esclarecido detalhes do esquema fraudulento de falsificação de documentos, em que se alterava o nome dos ascendentes para constar pessoas italianas e assim viabilizar a obtenção da referida nacionalidade. Confirmou a participação do antigo Cartório no esquema.

Para mais
, relatou que na casa do réu Teófilo, foram apreendidas certidões com indícios de adulteração e que a captação de clientes para a dinâmica de falsificação de documentos era feita pela filha e pelo genro de Teófilo.

No mesmo sentido, o Delegado de Polícia Djalma Pereira Lemos
corroborou
em Juízo a descoberta do esquema, afirmando que as investigações desvelaram que o incêndio foi causado para que se inviabilizasse a comprovação das fraudes levadas a efeito pelo antigo tabelião, O ORA APELANTE Teófilo. Relatou que o recorrente Robson havia se beneficiado da fraude para aquisição da nacionalidade italiana e por isso contratou os réus Jonathan e Saids para o incêndio.

Resta notória a caracterização das condutas típicas, tendo em vista a inconteste materialidade e autoria do incêndio perpetrado no Cartório, a mando dos recorrentes, com o intuito e o efetivo êxito na supressão de documentos públicos que foram queimados ou danificados.

Também demonstrado que a motivação do incêndio decorreu da precedente prática de delitos de falsificação de documento e falsificação do selo ou sinal público, considerando que os réus se valeram de papéis e selos públicos oficiais para emitir certidões adulteradas. No mesmo sentido, patente a ocorrência do crime de peculato pelo réu Teófilo, vez que comprovado que se apropriou de folhas, livros, papéis do acervo público do Cartório, o que foi possível pelo exercício da função de tabelião.

Mantidas, portanto, as condenações.

No que diz respeito
ao pedido de
desclassificação do
delito de
incêndio
majorado
para
o de dano qualificado
,
tenho por descabido, uma vez que ficou evidentemente confirmada a
subsistência
de risco à integridade física ou à vida de terceiros, a exemplo do proprietário do imóvel que morava ao lado do Cartório e cuja residência também foi atingida pelo fogo de madrugada.

Nesse contexto, não há como negar que a conduta incendiária gerou perigo concreto, como também
deveras
resultou em danos patrimoniais.

Em relação a tese de c
rime impossível,
também não merece acolhimento, uma vez que restou demonstrado à exaustão, a configuração e a consumação das condutas de falsificação de documento público e do selo ou sinal público, não havendo nenhum indicativo de observação de uma falsificação grosseira a ponto de inviabilizar o engano de pessoa comum.

Pelo contrário, infere-se do feito que os réus se utilizaram de papéis e selos oficiais, inserindo neles conteúdo inverídico, o que conferiu aparência de veracidade e legitimidade aos documentos. Deve-se ressaltar, ademais, que os documentos viabilizaram o processo de pedido de obtenção de cidadania italiana, situação que demonstra não haver
falso grosseiro
.

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita,
tenho por inviável, pois, a condenação ao pagamento das custas, decorre de determinação legal (artigo 804 do CPP), devendo ser feito junto ao Juízo da Execução, que possui melhores condições de avaliar a capacidade financeira do condenado.

Diante do exposto, harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator em
NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S.